Tribunal: TJDFT
Processo: 0731331-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731331-46.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA DO CARMO MEDEIROS PITA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESRESPEITO À MARGEM LEGAL. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PERCENTUAL ACIMA DE 30%. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Em ação de revisão de contratos de mútuo, a parte ré é uma instituição financeira, fornecedora de serviços bancários, e a autora, correntista do banco e contratante dos empréstimos bancários, o que atrai a observância do artigo 3o da legislação consumerista e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O chamado débito consignado tem de guardar respeito à lei, ficando o desconto limitado a 30% da remuneração bruta da autora, nos termos do art. 45 da Lei 8.112/90 e do art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/112. 3. O precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085). 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pela consumidora, quando esta contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 5. Mostram-se legítimos os descontos em conta corrente, uma vez que os gastos foram realizados de forma livre e consciente, em conformidade com cláusula expressa, e que não há limite de 30% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente. 6. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 39 e 54-A, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o cabimento da limitação de descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus proventos de aposentadoria, de modo a garantir a sua subsistência. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto a indicada violação aos artigos 39 e 54-A, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010